Tribunal: TJMT
Processo: 1014010-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014010-54.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
RONY AUGUSTO DO NASCIMENTO
AGRAVADO(S):
H. S. N., representada por sua genitora CAMILA YUMI SAKAMOTO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal antecipada, interposto por RONY AUGUSTO DO NASCIMENTO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jeverson Luiz Quintieri, nos autos da “Ação de Alimentos c/c Guarda, Visitas e Partilha de Bens com Pedido de Tutela de Urgência” n. 1022661-49.2020.8.11.0041, ajuizada por H. S. N., representada por sua genitora CAMILA YUMI SAKAMOTO, que arbitrou alimentos provisórios, mensais, no importe “equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário bruto do requerido, descontados apenas o INSS e o Imposto de Renda, devendo incidir, inclusive, sobre o 13o (décimo terceiro) salário, em favor da filha menor H. S. N., importe este que deverá ser descontados mensalmente da folha de pagamento do requerido, pela Secretaria Estadual competente e, depositado diretamente na conta bancária indicada pela autora, todo dia 10 de cada mês” (sic).
De início, o agravante pugna pela concessão da gratuidade judiciária em sede recursal, apresentando para instruir tal pedido, somente “Declaração de Hipossuficiência”, Holerite e comprovante de despesas com plano de saúde.
Vislumbra-se que o agravante é servidor público efetivo do Estado de Mato Grosso - Soldado PM (Id. 48568480), e percebe salário mensal bruto de R$ 5.333,91 (cinco mil, trezentos e trinta e três reais e noventa e um centavos) (Id. 48568481), o que por si só demonstra que não é pessoa considerada pobre, na forma da lei.
O fato de possuir empréstimo consignado e despesas outras, não serve de arrimo para concessão da gratuidade pretendida.
Importante esclarecer que a existência de dívidas não constitui elemento apto a comprovar que o agravante se encontra em estado de hipossuficiência financeira. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.
A propósito, vale destacar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.
Dessa forma, INDEFIRO a gratuidade de justiça.
Oportunizo o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 1.007 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de julho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora